Tribunal: TJSP
Processo: 1002812-63.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos requisitos do art. 1.010, II a IV, CPC.

PRESCRIÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Prazo decenal – Art. 205, Código Civil – Lapso temporal não decorrido – Sentença reformada nesse aspecto.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos requisitos do art. 1.010, II a IV, CPC.

PRESCRIÇÃO – Ação revisional de contrato bancário – Prazo decenal – Art. 205, Código Civil – Lapso temporal não decorrido – Sentença reformada nesse aspecto.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época de cada contratação – Admissibilidade – Devolução simples de valores – Não ocorrência de prejuízos morais – Recurso parcialmente provido.